Tribunal: CARF
Processo: 19675.001071/2004-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 19/07/2004
PRELIMINAR. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes na defesa de suas posições processuais, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.
Não há que se falar em nulidade, quando demonstrado nos autos que o contribuinte compreendeu o motivo das glosas realizadas e exerceu de forma plena o seu direito de defesa.
PRELIMINAR. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INDEFERIMENTO DILIGÊNCIA FISCAL. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIA FISCAL. FINALIDADE.
A diligência é determinada quando o colegiado entende que o processo não está em condições de ser julgado, necessitando de novos elementos ou providências. Portanto, a diligência é ferramenta posta a disposição do julgador para dirimir dúvidas sobre fatos relacionados ao litígio no processo de formação de sua livre convicção motivada. Não visa, por conseguinte, suprir a inércia probatória das partes.
ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
Não se conhecem dos argumentos de defesa aduzidos apenas em sede de Voluntário, pois a autoridade julgadora de primeira instância não se manifestou quanto a eles. Configurada a preclusão processual.

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 19/07/2004
RESPONSABILIDADE. FALTA DE DANO À FISCALIZAÇÃO OU AO ERÁRIO PÚBLICO. IRRELEVÂNCIA.
A responsabilidade pela infração independe da intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, de acordo com o § 2o do art. 94, do Decreto-Lei 37/1966.
MULTA. DESPROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 2.
Aplicação da Súmula CARF no. 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA. RELEVAÇÃO. COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
O CARF não é competente para se manifestar sobre relevação de penalidades.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.
Recurso Voluntário Negado.

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19675.001071/2004-57
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.248 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de maio de 2020
Recorrente
TRANSPORTE E COMÉRCIO FASSINA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 19/07/2004
PRELIMINAR.
NULIDADE
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos
declinados pelas partes na defesa de suas posições processuais, desde que pela
motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou
rejeitou as pretensões deduzidas.
Não há que se falar em nulidade, quando demonstrado nos autos que o
contribuinte compreendeu o motivo das glosas realizadas e exerceu de forma
plena o seu direito de defesa.
PRELIMINAR.
NULIDADE
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INDEFERIMENTO
DILIGÊNCIA
FISCAL.
INOCORRÊNCIA.
DILIGÊNCIA FISCAL. FINALIDADE.
A diligência é determinada quando o colegiado entende que o processo não
está em condições de ser julgado, necessitando de novos elementos ou
providências. Portanto, a diligência é ferramenta posta a disposição do julgador
para dirimir dúvidas sobre fatos relacionados ao litígio no processo de
formação de sua livre convicção motivada. Não visa, por conseguinte, suprir a
inércia probatória das partes.
ARGUMENTOS
DE
DEFESA.
INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
Não se conhecem dos argumentos de defesa aduzidos apenas em sede de
Voluntário, pois a autoridade julgadora de primeira instância não se manifestou
quanto a eles. Configurada a preclusão processual.
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 19/07/2004
RESPONSABILIDADE. FALTA DE DANO À FISCALIZAÇÃO OU AO
ERÁRIO PÚBLICO. IRRELEVÂNCIA.
A responsabilidade pela infração independe da intenção do agente e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, de acordo com o § 2o do art.
94, do Decreto-Lei 37/1966.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19675.001071/2004-57
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.248 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19675.001071/2004-57

MULTA. DESPROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA CARF No 2.
Aplicação da Súmula CARF no. 2: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA. RELEVAÇÃO. COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
O CARF não é competente para se manifestar sobre relevação de penalidades.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia SELIC para títulos federais.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de denúncia espontânea, violação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e da relevação da pena, em rejeitar as
preliminares suscitadas no recurso e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Sabrina Coutinho Barbosa e Carlos
Alberto da Silva Esteves.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.248 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19675.001071/2004-57

Relatório
Por bem retratar as vicissitudes do presente processo, transcreve-se o relatório do
Acórdão recorrido:

"A interessada foi autuada em face das infrações:
a) Saída de veiculo de local sob controle aduaneiro, sem autorização prévia.
Conforme descrito nos autos do processo n° 19675.000873/2004-40, o veiculo
DBB 7294 do transportador Transporte e Comercial Fassina lida. saiu do
recinto alfandegado de código 0817700 (Aeroporto Internacional de
Viracopos), antes do desembaraço da DTA 04/0200119- 2. Multa Art. 77 da Lei
10833/03.
b) Não localização volume no veiculo transportador em regime de trânsito
aduaneiro.
Conforme descrito nos autos do processo n° 19675.000873/2004-40, o veiculo
DBB 7294 do transportador Transporte e Comercial Fassina Ltda. chegou ao
destino Aurora- EADI-Sorocaba, com falta de um volume (item 4 da
Declaração de trânsito). Multa Art. 77 da Lei 10833/03.
Intimada em 01/09/2004 (fls.1) a interessada apresentou impugnação em
01/10/2004 (fls. 53 e ss.). Alega, em síntese:
1. Quando da chegada de mercadorias importadas do exterior junto ao
aeroporto Internacional de Viracopos, relativamente ao processamento das
DTA, a referida repartição fiscal promove apenas uma distribuição diária,
observando o limite de 9:30 hs.
As demais DTA's registradas após esse horário, serão processadas pela
Alfândega- Viracopos, apenas no dia posterior.
2. Em 19.07.2004, a requerente solicitou a remoção das DTA's 04/0199416-3,
04/0199669-7 e 04/0198399-4, 04/0198415-0 e 04/0196668-2, pelo veiculo CPJ
5149, sendo os mawb's/hawb's todas do importador Lucent Technologies do
Brasil Ltda. Porém por um equivoco do conferente da Infraero e
consequentemente da interessada, juntamente com as cargas que deveriam ser
carregadas, foi entregue um volume, com 24.000 kg, amparado pelo
mawb/hawb 403-6494 9776/ 8831852562 vinculado na DTA- E 04/0200119-2 e
que seria removido somente no dia 20.07.2004.
3. Por consequência o carregamento dessa DTA-E ficou parcial e sem
possibilidade de desembaraço.
4. No dia 20.07.2004, por volta das 9:30, a requerente informou o ocorrido, e
que o mawb/hawb já citado seria enviado no decorrer do dia 20.07.04, para
regularização.
5. Confirmada a informação, foi providenciado o carregamento das DTA-E
04/0200200-8 e 04/0200119-2, no veiculo DBB-7294, desembaraçadas As
15:24 hs.
6. Porém no dia 21.04.2004, a requerente constatou a ocorrência da DIA
04/0200119-2, como chegada no destino anterior ao desembaraço.
7. a requerente, ciente do erro, prontamente providenciou a sua regularização.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.248 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19675.001071/2004-57

8. reconhece a ocorrência do erro, atribuindo-o exclusivamente a
INFRAERO/ALFANDEGA DE VIRACOPOS, o que resultou na recepção de
volumes junto a EADI-SOROCABA, em quantidades diversas daquelas
constantes nas respectivas DTA's.
9. Ressalta que as irregularidades não causaram qualquer prejuízo a Fazenda
Nacional.
10. Avoca o artigo 654 do RA/02, relativo a relevação de penalidades.
11. Afirma também inaplicabilidade dos dispositivos legais apontados, por falta
de tipicidade, uma vez que as irregularidades ocorreram por culpa da
INFRAERO/AEROPORTO VIRACOPOS CAMPINAS, que inseriu informações
errôneas no SISCOMEX, quando da liberação das DTA's.
12. Alega ilegalidade da cobrança dos juros de mora.
13. Solicita realização de diligências e produção de provas, indicando perito.
14. Ao final requer seja esta impugnação recebida e processada no efeito
suspensivo, em especial, relativamente a inclusão de pontos no SISCOMEX
pela pratica de infrações ao regime de transito aduaneiro."

Em sequência, analisando as argumentações da contribuinte, a Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (DRJ/SPOII) julgou improcedente a
Impugnação, por decisão que possui a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 19/07/2002
SAÍDA DE VEÍCULO DE LOCAL SOB CONTROLE ADUANEIRO, SEM
AUTORIZAÇÃO.
Saída de veiculo de recinto alfandegado antes do desembaraço da Declaração
de Transito Aduaneiro, cabível penalidade capitulada no art. 77 da Lei
10833/03.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de oficio ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligencias ou pericias, quando
entende-las necessárias, indeferindo, no entanto, as que considerarem
prescindíveis ou impraticáveis.
JUROS DE MORA. Os juros de mora são calculados segundo a taxa Selic,
prevista em lei. Não cabe autoridade administrativa apreciar matéria atinente
inconstitucionalidade de ato legal, ficando esta adstrita ao seu cumprimento.

Lançamento Procedente

Intimada dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl.
202/244), no qual requereu a reforma do Acórdão recorrido, alegando, em preliminar, a nulidade
do Acórdão recorrido por falta de motivação e por cerceamento do direito de defesa por ter
indeferido o pedido recursal de diligência e, no mérito, protestou pela aplicação do instituto da
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.248 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19675.001071/2004-57

denúncia espontânea e pela relevação da pena, discorreu sobre a ausência de dolo, a falta de
prejuízo da Fazenda, a violação dos Princípios Constitucionais da Razoabilidade e da
Proporcionalidade e a inaplicabilidade da taxa SELIC, além disso, por fim, requereu a conversão
do julgamento em diligência.

É o relatório, em síntese.

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.

Preliminar

Nulidade do Acórdão recorrido
Quanto à preliminar arguida, a recorrente alegou que faltou motivação ao Acórdão
recorrido, que não teria analisado todas as suas argumentações e, ademais, teria incorrido em
nulidade por cerceamento do seu direito de defesa ao não deferir a diligência solicitada pelo
sujeito passivo.
Pois bem, considerando que a motivação exteriorizada no voto condutor do
Acórdão recorrido demonstra-se adequada e, a meu sentir, correta, entendo não existir razão ao
inconformismo recursal.
Ao contrário da alegação da recorrente, penso que todos os pontos de defesa
levantados por ela em sua Manifestação de Inconformidade, foram tratados pela instância a quo,
por consequência, não se vislumbra nenhum cerceamento aos seus Direitos à Ampla Defesa e ao
Contraditório.
Por outro lado, repiso meu entendimento, já manifestado em outros julgados
desta Turma, de que os julgadores não estão obrigados a examinar todos os argumentos
levantados pela defesa, bastando que as decisões proferidas estejam devida e coerentemente
fundamentadas. Não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância, quando esta
atende aos requisitos formais previstos no art. 31 do Decreto no. 70.235, de 1972, como no caso
dos presentes autos.
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.248 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19675.001071/2004-57

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência consolidada no âmbito no Superior
Tribunal de Justiça – STJ. Como exemplo, cito decisão proferida, em 08/03/2012, no AgRg no
AREsp 57508/RN:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
ART.
535
DO
CPC.
VIOLAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
1. De acordo com os precedentes desta Corte, "(...) é de se destacar que os
órgãos julgadores não estão obrigados a examinar todas as teses levantadas
pelo jurisdicionado durante um processo judicial, bastando que as decisões
proferidas estejam devida e coerentemente fundamentadas, em obediência ao
que determina o art. 93, inc. IX, da Constituição da República vigente. Isto não
caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC." (REsp 1.283.425/MG, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/12/2011,
DJe 13/12/2011).
2. O fato de a Corte Regional haver decidido a lide de forma contrária à
defendida pelo recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ele
propostos, não configura omissão ou qualquer outra causa de
embargabilidade, pelo que se tem por afastada a tese de violação do disposto
no art. 535 do CPC.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(grifo nosso)

Ainda sobre o mesmo tema, não tem sido outro o entendimento esposado pelas
Turmas Julgadoras deste Tribunal, inclusive, na Câmara Superior de Recursos Fiscais, como no
Acórdão no 9303-004.331, que reproduz-se a ementa na parte de interesse da presente lide:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 04/04/2002 a 16/12/2004
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. INEXISTÊNCIA.
O julgador administrativo, a exemplo do julgador judicial, não está obrigado a
refutar uma por uma das alegações propostas pela parte; está sim obrigado a
enfrentar as questões importantes da lide, e seguir uma ordem lógica de
fundamentação que possibilite aferir as razões pelas quais decidiu o
contencioso.

Dessa maneira, por entender que o Acórdão recorrido supre as necessidades
lógico-jurídicas para a sua validade, julgo por afastar a preliminar de nulidade suscitada.
Quanto ao outro argumento de nulidade do Acórdão recorrido, por ter indeferido o
pedido de diligência e perícia formulado pela contribuinte na Manifestação de Inconformidade,
também não assiste razão à recorrente.
Importa salientar que a diligência é determinada quando o colegiado entende que
o processo não está em condições de ser julgado, necessitando de novos elementos ou
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.248 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19675.001071/2004-57

providências. Não se trata, portanto, de medida tendente a suprir a falta de produção de provas
por aquele que teria a obrigação de apresentá-las. A baixa do processo em diligência, então, é
meramente uma possibilidade. Com efeito, não poderia ser diferente, pois deve sempre existir a
liberdade para o julgador formar sua livre convicção motivada. Ademais, repise-se, a diligência
não visa suprir a inércia probatória das partes.
Por isso, a decisão de primeira instância não incorreu em vício algum, tendo em
vista estar coerentemente fundamentado o indeferimento do pedido de perícia, conforme se
constata no seguinte excerto do voto condutor:

“A impugnante requereu perícia e apresentou quesitos. Porém, as informações
solicitadas pela impugnante são desnecessárias para o deslinde da questão,
uma vez que os fatos imputados estão devidamente caracterizados nos autos.”

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida e, por oportuno, pelos motivos expostos,
desde logo, indefiro o pleito recursal para a realização de diligência e perícia.

Mérito
Seguindo em seu Voluntário, a recorrente alegou que, no caso concreto, embora
tendo ocorrido o erro, ela teria prestado as informações ao responsável pela EADI tão logo
percebeu o fato, logo, antes do procedimento administrativo, que culminou com o lançamento.
Dessa forma, segundo ela, estaria a situação fática se subsumindo às hipóteses legais para a
aplicação do benefício da denúncia espontânea.
Primeiro, observa-se claramente que o recurso interposto suscita um novo
argumento e, portanto, inova quanto a sua defesa. Por óbvio, a tese defendida neste momento
processual, a ocorrência dos pressupostos para a aplicação do benefício da denúncia espontânea,
não foi objeto de exame pela Delegacia de Julgamento, assim, restando impossível a sua
apreciação por esta turma, sob pena de incorrer em vedada supressão de instância. Por outro
lado, conforme o disposto no art. 16 do Decreto no 70.235/72, a Impugnação/Manifestação de
Inconformidade deve conter todos os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, ficando
precluso, a partir daí, o direito de o fazer.
Já pude manifestar-me nesse sentido em outros julgados, como, por exemplo, no
Acórdão no 3002-000.792:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 20/01/2003
ARGUMENTOS
DE
DEFESA.
INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
Não se conhecem dos argumentos de defesa aduzidos apenas em sede de
Voluntário, pois a autoridade julgadora de primeira instância não se
manifestou quanto a eles. Configurada a preclusão processual.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.248 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19675.001071/2004-57

Data do fato gerador: 20/01/2003
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. MERO ERRO NO PREENCHIMENTO DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Demonstrado, na diligência determinada pela primeira instância, que as
informações prestadas na DCTF retificadora encontram-se em harmonia com
os valores registrados no LRAIPI, fica comprovada a não ocorrência do erro
alegado.
Recurso Voluntário Negado.
(grifo não original)

Continuando em suas razões de defesa, a recorrente alegou que o erro foi causado,
exclusivamente, pela Infraero, além disso, não houve dolo da contribuinte e nem prejuízo à
Fazenda Nacional. Ademais, que não poderia ser aplicado a pena em comento, justamente, pela
recorrente não ter dado causa a infração e, portanto, não ter seu comportamento se adequado ao
fato típico descrito em lei.
Por oportuno, transcreve-se os arts. 94 e 95, I do Decreto-Lei no 37/66:

Art. 94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo
de caráter normativo destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza
e extensão dos efeitos do ato.

Art. 95 Respondem pela infração:
I conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra
para sua prática, ou dela se beneficie;(...)

(grifo nosso)

Julgo necessário também colacionar-se excerto (fl. 112) da peça recursal que
inaugurou a lide para melhor circunscrever os fatos:

“Porém por um equivoco cometido pelo conferente da Infraero e
consequentemente pelo nosso conferente...”

(grifo nosso)

Primeiramente, do próprio relato da contribuinte, constata-se que, diferentemente
do alegado, ela teria, ao menos, também dado causa ao erro cometido. Por outro lado, há que se
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-001.248 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19675.001071/2004-57

esclarecer que a responsabilidade pela infração é objetiva, isto é, independe da intenção do
agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, de acordo com o § 2o do art. 94,
do Decreto-Lei 37/1966. Portanto, não podem prosperas as alegações recursais de falta de
tipicidade da conduta e ausência de dano ao Erário Público.
Quanto à resistência recursal a aplicação dos juros de mora, não há reparo a ser
feito na decisão da instância a quo, por força do enunciado da Súmula CARF no 4, a qual foi
atribuído efeito vinculante, através da Portaria MF no 277, de 07/06/2018:

Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

Em seguida, a contribuinte afirmou que a multa imposta se mostra totalmente
desproporcional ao ato cometido, dessa forma, segundo ela, a imposição dessa penalidade
afronta o Princípio Constitucional da Proporcionalidade e o Princípio Constitucional da
Razoabilidade.
Com relação ao argumento de desproporcionalidade da multa, sua apreciação
implicaria em verificar eventual ocorrência de confisco, o que seria equivalente a reconhecer a
inconstitucionalidade da norma legal, que prevê de forma expressa a incidência da multa, o que é
vedado a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Assim, impõe-se relembrar que o julgamento administrativo trata da aplicação
da legislação tributária como apresentada no sistema jurídico. Assim, a norma válida e eficaz,
assim entendida a promulgada e publicada, dotada de presunção de correção formal e material,
não pode ser desconsiderada pelo julgador. Nesse sentido, dispõe o art.62, do Anexo II, do
RICARF:

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do
CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.

A instância administrativa não é o foro adequado para discussões a respeito de
ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis legitimamente inseridas no ordenamento jurídico
pátrio, por absoluta falta de competência das autoridades administrativas a essa função, que é
reservada pela Constituição Federal em caráter exclusivo ao Poder Judiciário.
É inócuo, portanto, suscitar tais alegações no âmbito administrativo, pois o
julgador não pode delas tomar conhecimento. No caso, verificar a eventual existência de
confisco ou de desproporcionalidade seria equivalente a reconhecer a inconstitucionalidade da
norma que prevê a incidência da multa, o que é vedado a este Conselho Administrativo.
Em consonância com esse ditame, vejamos o teor da Súmula CARF no 2:
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-001.248 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19675.001071/2004-57

Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Assim sendo, não tomo conhecimento das alegações de desproporcionalidade
da multa e, por consequência, de afronta aos Princípios Constitucionais da Razoabilidade,
Proporcionalidade, do Não Confisco e da Capacidade Contributiva.
Por fim, prosseguindo em sua defesa, a recorrente assevera ser possível a
aplicação, ao caso, do art. 736 do Decreto no 6759/2009, o qual reproduz o disposto no art. 4o do
Decreto-Lei no 1.042/1969, ensejando em decorrência a relevação da penalidade:
Art 4o O Ministro da Fazenda, em despacho fundamentado, poderá
relevar penalidades relativas a infrações de que não tenha
resultado falta ou insuficiência no recolhimento de tributos
federais atendendo:
I - A erro ou ignorância escusável do infrator, quanto a matéria
de fato;
I - A equidade, em relação às características pessoais ou
materiais do caso, inclusive ausência de intuito doloso.
§ 1o A relevação da penalidade pode ser condicionada à correção
prévia das irregularidades que tenham dado origem ao processo
fiscal.
§ 2o O Ministro da Fazenda poderá delegar a competência que
este artigo lhe atribui.
Entendo que considerações quanto à peculiaridade do caso, que pudessem
atrair a relevação da pena, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei 1.042/1969, não estão presentes
nos autos. Ademais, de qualquer forma, tais considerações não podem ser analisadas por este
Conselho, tendo em vista que o procedimento específico para tal pleito extrapola a esfera deste
processo, assim como a competência do CARF, pois a decisão sobre o tema caberia à Receita
Federal, nos termos da Portaria RFB no 268/2012 e das Portarias Ministeriais que a autorizaram
e, por outro lado, tal procedimento não seguiria o rito do Decreto 70.235/1972.
Dessa forma, quanto a esta alegação, não tomo conhecimento.
Assim, por todo o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do
recurso, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, negar provimento ao Recurso
Voluntário, mantendo na integra o Crédito Tributário lançado.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital